Tribunal: TJES
Processo: 5002996-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002996-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS
AGRAVADO: Benedito Facco
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002996-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: BENEDITO FACCO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INÊS CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES7322, ANDRÉ LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379

R E L A T Ó R I O

(julgamento em conjunto com o agravo interno protocolado no ID 1089154)

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital, em desfavor da ora recorrente, a qual rejeitou integralmente impugnação ao cumprimento de sentença.

Destaca a agravante que na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada aos autos, a Agravante demonstrou, com vastíssima prova documental, a inexequibilidade do título da forma pretendida (CPC, Art. 525, §1º, III), já que o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas 4 distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo – contando, em 31.12.95, com um déficit técnico de R$ 11.677.487,66(onze milhões seiscentos e setenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos) –, bem como, que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas.

Registra que teria demonstrado que as decisões mais recentes do STJ seriam no sentido não apenas de preservar o fundo/submassa COSIPA, mas de rejeitar integralmente a pretensão dos ex-funcionários da COFAVI, aderindo à tese da Previdência Usiminas e reconhecendo o direito dos ex-funcionários à participação, unicamente, no crédito habilitado na falência da COFAVI.

Informa que teria destacado a existência de excesso de execução e que teria informado qual o valor efetivamente devido a luz do montante de suas reservas líquidas.

Questiona que a decisão agravada daria especial atenção ao fato do Fundo PBDCNPB 1975.002-18, o qual era administrado pela FEMCO, atual Previdência USIMINAS, não ter sido liquidado, mas não traria nenhuma palavra sobre o fundamento essencial, expressamente invocado na impugnação, de que esse Fundo continha duas submassas identificadas e contabilmente segregadas.

Expõe que a assinatura do Convênio de Adesão da COFAVI foi assinado em 27.12.85. Afirma que a demonstração financeira relativa a 1985 e 1986 da Price Waterhouse Auditores Independentes, datada de 08.05.1987, destaca a adesão de algumas patrocinadoras ao PBD da FEMCO, dentre elas a COFAVI.

Consigna que nessa época o PBD já existira há dez anos, pois foi constituído pela COSIPA e, por isso, seu CNPB é 1975.0002-18.

Assevera que o que existia ali era produto do acúmulo feito ao longo de dez anos, a partir das contribuições de funcionários da COSIPA e da própria COSIPA, hoje, USIMINAS.

Conclui que por isso foram criadas duas submassas com contabilidade segregada: uma para aportes do Fundo Cosipa e outra para aportes do Fundo Cofavi.

Relata que o PBD tinha, sob o mesmo número de CNPB, duas submassas.

Alega que inexistiria solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos que dos embargados somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante.

Registra que a ausência de solidariedade entre os fundos seria uma premissa do título executivo extrajudicial, eis que o comando exequendo é o acórdão proferido no bojo do julgamento do RESP n. 1.248.975-ES, que seria claro ao determinar a impossibilidade de utilizar o patrimônio pertencente ao Fundo FEMCO/COSIPA.

Expõe que a impugnação da agravante traz um histórico da evolução do patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, com o objetivo de demonstrar que, das duas submassas outrora existentes (COSIPA e COFAVI), a submassa COFAVI (Fundo COFAVI) já se exauriu há muito tempo, restando apenas a submassa COSIPA, hoje USIMINAS (Fundo COSIPA/USIMINAS).

Consigna que a decisão impugnada teria partido de premissa equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB 1975.0002-18, que pertence exclusivamente a submassa da COSIPA (ex-funcionários da COSIPA, atual USIMINAS), para justificar diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida COFAVI.

Após relatar a evolução patrimonial do fundo em questão, registra que
“se a COFAVI nunca efetuou o pagamento do valor necessário para dar cobertura aos benefícios com direito acumulado, então não se pode falar nem mesmo em direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo do benefício quando da retirada”.

Alega que o exaurimento do Fundo COFAVI – isto é, da submassa COFAVI no PBS/CNPB 1975.0002-18 – estaria demonstrado contabilmente.

Diante de todo o exposto consigna que:
“da análise de todos os documentos acostados aos autos, percebe-se que: (i) as submassas sempre estiveram segregadas e nunca houve solidariedade entre elas; (ii) historicamente, o PBD/ Fundo COFAVI sempre esteve em situação de deficit técnico; e (iii) o PBD/Fundo COSIPA, ao contrário disso, sempre esteve em situação de superavit técnico".

Ressalta que a decisão atacada violaria os limites do título judicial e a coisa julgada e que, além disso, não teria analisado o alegado excesso de execução.

Diante do exposto, pugnou para que, a título de tutela provisória recursal, seja atribuído efeito suspensivo a este recurso para:
suspender imediatamente o processo e determinar a restituição dos valores já levantados pelo exequente para a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB.b.19.75.0002-18, pertencente a milhares de participantes que não compõem a lide, que por não terem dado causa a situação vivenciada pelo agravado, não podem ser apenados e responsabilizados com afetação de seu patrimônio.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 877342.

Agravo interno manejado pela Previdência Usiminas, pugnando pela reconsideração ou reforma da decisão preliminar proferida neste recurso, protocolado no ID 1089154.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 03 de novembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto do em Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO:
5002996-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: BENEDITO FACCO

V O T O

Conforme relatado,
Cuida-se de agravo de instrumento,

com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital, em desfavor da ora recorrente, a qual rejeitou integralmente impugnação ao cumprimento de sentença.

Destaca a agravante que na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada aos autos, a Agravante demonstrou, com vastíssima prova documental, a inexequibilidade do título da forma pretendida (CPC, Art. 525, §1º, III), já que o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas 4 distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo – contando, em 31.12.95, com um déficit técnico de R$ 11.677.487,66(onze milhões seiscentos e setenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos) –, bem como, que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas.

Registra que teria demonstrado que as decisões mais recentes do STJ seriam no sentido não apenas de preservar o fundo/submassa COSIPA, mas de rejeitar integralmente a pretensão dos ex-funcionários da COFAVI, aderindo à tese da Previdência Usiminas e reconhecendo o direito dos ex-funcionários à participação, unicamente, no crédito habilitado na falência da COFAVI.

Informa que teria destacado a existência de excesso de execução e que teria informado qual o valor efetivamente devido a luz do montante de suas reservas líquidas.

Questiona que a decisão agravada daria especial atenção ao fato do Fundo PBDCNPB 1975.002-18, o qual era administrado pela FEMCO, atual Previdência USIMINAS, não ter sido liquidado, mas não traria nenhuma palavra sobre o fundamento essencial, expressamente invocado na impugnação, de que esse Fundo continha duas submassas identificadas e contabilmente segregadas.

Expõe que a assinatura do Convênio de Adesão da COFAVI foi assinado em 27.12.85. Afirma que a demonstração financeira relativa a 1985 e 1986 da Price Waterhouse Auditores Independentes, datada de 08.05.1987, destaca a adesão de algumas patrocinadoras ao PBD da FEMCO, dentre elas a COFAVI.

Consigna que nessa época o PBD já existira há dez anos, pois foi constituído pela COSIPA e, por isso, seu CNPB é 1975.0002-18.

Assevera que o que existia ali era produto do acúmulo feito ao longo de dez anos, a partir das contribuições de funcionários da COSIPA e da própria COSIPA, hoje, USIMINAS.

Conclui que por isso foram criadas duas submassas com contabilidade segregada: uma para aportes do Fundo Cosipa e outra para aportes do Fundo Cofavi.

Relata que o PBD tinha, sob o mesmo número de CNPB, duas submassas.

Alega que inexistiria solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos que dos embargados somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante.

Registra que a ausência de solidariedade entre os fundos seria uma premissa do título executivo extrajudicial, eis que o comando exequendo é o acórdão proferido no bojo do julgamento do RESP n. 1.248.975-ES, que seria claro ao determinar a impossibilidade de utilizar o patrimônio pertencente ao Fundo FEMCO/COSIPA.

Expõe que a impugnação da agravante traz um histórico da evolução do patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, com o objetivo de demonstrar que, das duas submassas outrora existentes (COSIPA e COFAVI), a submassa COFAVI (Fundo COFAVI) já se exauriu há muito tempo, restando apenas a submassa COSIPA, hoje USIMINAS (Fundo COSIPA/USIMINAS).

Consigna que a decisão impugnada teria partido de premissa equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB 1975.0002-18, que pertence exclusivamente a submassa da COSIPA (ex-funcionários da COSIPA, atual USIMINAS), para justificar diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida COFAVI.

Após relatar a evolução patrimonial do fundo em questão, registra que
“se a COFAVI nunca efetuou o pagamento do valor necessário para dar cobertura aos benefícios com direito acumulado, então não se pode falar nem mesmo em direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo do benefício quando da retirada”.

Alega que o exaurimento do Fundo COFAVI – isto é, da submassa COFAVI no PBS/CNPB 1975.0002-18 – estaria demonstrado contabilmente.

Diante de todo o exposto consigna que:
“da análise de todos os documentos acostados aos autos, percebe-se que: (i) as submassas sempre estiveram segregadas e nunca houve solidariedade entre elas; (ii) historicamente, o PBD/ Fundo COFAVI sempre esteve em situação de deficit técnico; e (iii) o PBD/Fundo COSIPA, ao contrário disso, sempre esteve em situação de superavit técnico".

Ressalta que a decisão atacada violaria os limites do título judicial e a coisa julgada e que, além disso, não teria analisado o alegado excesso de execução.

Diante do exposto, pugnou para que, a título de tutela provisória recursal, seja atribuído efeito suspensivo a este recurso para:
suspender imediatamente o processo e determinar a restituição dos valores já levantados pelo exequente para a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB.b.19.75.0002-18, pertencente a milhares de participantes que não compõem a lide, que por não terem dado causa a situação vivenciada pelo agravado, não podem ser apenados e responsabilizados com afetação de seu patrimônio.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 877342.

Agravo interno manejado pela Previdência Usiminas, pugnando pela reconsideração ou reforma da decisão preliminar proferida neste recurso, protocolado no ID 1089154.

Como registrado em sede de decisão preliminar proferida nestes autos, na origem, o ora agravado ajuizou ação de cobrança em desfavor da FEMCO; COSIPA e da MASSA FALIDA DA COFAVI, objetivando o restabelecimento da complementação de sua aposentadoria; bem como o pagamento de eventuais retroativos.

No ano de 2009 foi proferida sentença de procedência (ID 804969), a qual foi confirmada por acórdão exarado desta Câmara (ID 804970), que restou assim ementado (o parcial provimento foi apenas em relação à prescrição):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TODAS REJEITADAS. MÉRITO. DEVIDA A SUPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de ação de cobrança de complementação de aposentadoria movida pelo segurado contra instituição de previdência privada, está a jurisprudência pacificada no sentido de que a competência para o julgamento é da Justiça Comum estadual. Não havendo discussão concernente à relação de trabalho, o advento da Emenda Constitucional nº 45⁄04 não altera o posicionamento jurisprudencial referido. Precedentes. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual: rejeitada.

2. "O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode se sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que por si só, achou suficiente para a composição do litígio" (AgRg no Ag 169073⁄SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 17.08.1998, p. 44). Preliminar de ausência de fundamentação da sentença: rejeitada.

3. Estando a questão da legitimidade passiva ad causam (art. 3º c⁄c 267, VI, do CPC) necessariamente atrelada ao mérito da ação proposta, impõe-se o exame em conjunto das matérias. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelante: rejeitada.

4. Não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa: rejeitada.

5. A FEMCO, entidade fechada de previdência complementar, demonstrou possuir condições financeiras para arcar com os ônus da condenação, sem que haja desequilíbrio econômico-financeiro (técnico-atuarial). A entidade, aliás, já habilitou seu crédito no procedimento falimentar da COFAVI.

6. O regime de previdência privada é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, projetando-se seu pagamento em expectativa de recebimento futuro, proporcional e equivalente ao montante contribuído pelo participante.

7. O trabalhador já aposentado, aderente do Fundo de Previdência Privada e que vem recebendo a complementação de sua aposentadoria justamente por ter efetivado o pagamento de todas as contribuições que lhe competia, possui direito adquirido ao recebimento de tal benefício, que não pode ser-lhe suprimido por inadimplemento, a qualquer título, de seu antigo empregador, com o qual já não guarda mais qualquer relação jurídica. Precedentes.

8. Cuida a demanda de prestação de trato sucessivo, já que a circunstância do não pagamento da suplementação de aposentadoria se renova mensalmente. O pleito autoral não se submete à prescrição do fundo de direito, mas à prescrição relativa às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal acima delineada.

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso, REJEITAR as preliminares arguidas e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a incidência da prescrição sobre as parcelas da suplementação de aposentadoria vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 27 de julho de 2010 . DES. PRESIDENTE DES. RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA(TJES, Classe: Apelação, 024040173692, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2010, Data da Publicação no Diário: 17/09/2010)

Transitada em julgado a questão em debate, foi iniciado o cumprimento de sentença.

Durante o cumprimento de sentença, a Previdência USIMINAS apresentou impugnação, na qual arguiu em suma, que o patrimônio do PBD/CNPD 1975.0002-18, não pertence aos ex-funcionários da COFAVI e, por isso mesmo, não pode ser atingido, seja por bloqueio judicial, seja por qualquer ato de expropriação, para fins de pagamento da dívida cobrada pelo espólio do recorrido.

Consoante já narrado, o Magistrado rejeitou a impugnação antes citada, o que gerou o manejo do presente recurso.

O Fundo recorrente alega, em suma, que os credores não têm direito ao patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, sob o argumento de que a COFAVI teria deixado de repassar ao referido fundo, contribuições que lhe cabiam.

Assevera ainda que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 pertenceria apenas aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, já que uma das
submassas
daquele fundo, atinente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida.

A respeito, com propriedade asseverou o MM. Juiz que:
“Registro que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação
(ou seja, é incontroverso que o fundo NÃO foi liquidado). A alegação da impugnante é a de que, apesar de não ter promovido a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, os aposentados não poderiam ter acesso aos seus recursos ante ao suposto exaurimento de uma
submassa
contábil. Ocorre que o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores),
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
.
Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão transitado em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18,
independentemente de sua liquidação”
.

Aparentemente, ante a vedação do Art. 507 do CPC, não há meios de rediscutir tal ponto, nesta fase, por força do instituto da preclusão.

O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual cabe à Previdência Usiminas arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem.

Isso porque, não obstante o recorrente alegar que a submassa COFAVI estaria exaurida e que o valor apurado seria pertencente a COSIPA, em momento algum trouxe prova de que o Fundo afeto a COFAVI tenha sido liquidado nos termos da lei regente do tema (Art. 48, LC 109/2001
1
). No mais, a respeito, com acerto, afirmou o MM. Juiz que:

A alegação da impugnante é a de que, apesar de não ter promovido a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, os aposentados não poderiam ter acesso aos seus recursos ante ao suposto exaurimento de uma
submassa
contábil.

Ocorre que o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores),
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
.

Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão transitado em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18,
independentemente de sua liquidação
.

Dito isto, em relação à suposta mudança de posição do STJ através do precedente n. 1.248.975/ES sobre o tema no sentido no sentido de que:
“A Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA”;
o que nem seria discutível no caso, ante o instituto da coisa julgada, registro que referido julgado sequer reflete o posicionamento majoritário da Corte e, muito menos, possui efeito vinculante.

A respeito, confira-se o mesmo STJ, em decisão proferida em 17.11.2020:

c) no que tange à alegada
solidariedade
no pagamento da suplementação de aposentadoria requerida e da impossibilidade jurídica material de continuidade do pagamento de benefícios aos recorridos,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.248.975/ES, de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado em 24/06/2015, consolidou o entendimento de que "até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos", tal como explicitado no presente caso”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1663390 – ES (2017/0039482-9)

Em sendo assim, o entendimento adotado pelo MM. Juiz, por ser majoritário,
deve, até ulterior deliberação a respeito
, prevalecer.

Em relação ao excesso de execução, tal alegação veio desacompanhada de qualquer prova de que os cálculos apresentados pelo recorrido estejam em desacordo com o comando exarado na sentença que transitou em julgado, o que inviabiliza sua análise, no presente instrumento.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO NO ID 1089154, por força do julgamento definitivo deste recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

(julgamento em conjunto com o agravo interno protocolado no ID 1089154)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Durante o cumprimento de sentença em curso na origem, a Previdência USIMINAS apresentou impugnação, que foi rejeitada, na qual arguiu em suma, que o patrimônio do PBD/CNPD 1975.0002-18, não pertence aos ex-funcionários da COFAVI e, por isso mesmo, não poderia ser atingido, seja por bloqueio judicial, seja por qualquer ato de expropriação, para fins de pagamento da dívida cobrada pelo espólio do recorrido, tese que foi rechaçada.

2. A respeito, com propriedade asseverou o MM. Juiz em decisão pretérita que:
“Registro que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação. Ao revés, a impugnante sustenta que os recursos que lá estão depositados (cerca de 1,5 bilhões de reais) (SIC) pertenceriam apenas aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas, em razão do alegado esgotamento dos recursos destinados aos ex-trabalhadores da Cofavi. Ocorre que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam. Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão mencionado, que também já transitou em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18,
independentemente de sua liquidação”
.

3. No caso do RESP 1.248.975/ES já transitado em julgado e oriundo da demanda que ora se analisa, o STJ impôs a aplicação do referido posicionamento, ao determinar que
“Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”.

4. O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual, nos termos da jurisprudência antes ventilada, cabe à Previdência USIMINAS arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem, logo, por força da fundamentação supra, não há nenhum vício na decisão vergastada, que determinou o levantamento de valores impugnados neste instrumento, pois o Fundo, segundo consta, deve sim responder pelo débito exequendo.

5. Decisão mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Agravo interno julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.